Tribunal: STF
Processo: ARE 1327515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POLICIAL MILITAR. LOTAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. FATOS GERADORES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. RECURSO INOMINADO DO AUTOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O autor, na qualidade de policial militar lotado em unidade prisional desde 2014, postula a implantação de Gratificação por Atividade Perigosa – GAP, o pagamento das verbas pretéritas e a incorporação aos seus vencimentos.
    A Gratificação de Atividade Perigosa – GAP – tem seu fundamento na Lei 3.694/2001, valendo aqui transcrever seu artigo 1º:
    (...)
    Considerando ter comprovado sua lotação em unidade prisional, conforme se depreende dos contracheques acostados (fls. 15/134), tem o autor direito à percepção da referida Gratificação de Atividade Perigosa – GAT, por preencher o requisito de efetivo exercício no sistema penitenciário.
    No entanto, depreende-se dos mesmos contracheques que o autor recebe outra gratificação denominada de Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET.
    A tese estatal reside na suposta impossibilidade de se cumular a GAP – Gratificação de Atividade Perigosa – com a GRET – Gratificação de Regime Especial de Trabalho.
    Contudo, conforme se depreende da legislação que se passa a analisar, os fatos geradores são distintos, motivo pelo qual a cumulação das gratificações é perfeitamente viável.
    A GRET – Gratificação de Regime Especial de Trabalho (diversamente da GAP) tem seu fundamento legal na Lei Estadual 279/79, que dispõe sobre a remuneração da polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
    (...)
    Neste contexto, há que se ressaltar a distinção das causas das referidas gratificações.
    A primeira – GAP – de atividade perigosa – é devida a TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS que se encontrarem em efetivo exercício no Sistema Penitenciário, em razão justamente do incremento do risco do local de desempenho da função.
    Já a segunda – GRET – de regime especial de trabalho – é devida a TODOS OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES, indistintamente, pelo desgaste da profissão em si.
    Neste contexto, na qualidade de policial militar o autor faz jus à GRET – gratificação de regime especial de trabalho – pelo desgaste inerente à própria profissão e, na condição de servidor público em efetivo exercício no sistema penitenciário, faz jus também à GAP – gratificação de atividade perigosa.
    Diante destas circunstâncias, por terem fundamento em fatos geradores distintos, perfeitamente cumuláveis as duas gratificações.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente